Tribunal: TCU
Processo: 004.342/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2314/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.342/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adualto Veiga da Silva (XXX.358.349-XX); Daniela Daiane dos Santos (XXX.403.879-XX); Giovani de Christo (XXX.578.449-XX); Joscelaine Correa Campos (XXX.653.359-XX); Leandro Bertasso (XXX.690.229-XX); Renata Cristina Borges Lonardoni (XXX.016.069-XX); Ronaldo Kovalski (XXX.100.649-XX); Rosimara Sousa Telles (XXX.510.689-XX); Rosimara de Assis Correia (XXX.280.359-XX); Vanuza de Aguiar Araujo (XXX.475.099-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.